Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-80.2016.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000607-80.2016.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante IVAN ROGÉRIO
MORO COLCI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-80.2016.8.26.0698 -Voto no 25.377
2
Voto no 25.377
Apelação no 1000607-80.2016.8.26.0698 (Pirangi)
Apelante: Ivan Rogério Moro Colci
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Ivan Rogério Moro Colci foi julgada
improcedente (fls. 240/242).
Inconformado, apela o obreiro buscando a inversão
do julgamento por entender que faz jus ao auxílio-acidente, ou conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia (fls. 244/252).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que declinou da competência e os remeteu a esta Corte
(fls. 263/267).
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não é o caso da
realização de nova perícia, diante do resultado do bem elaborado laudo
acostado no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-80.2016.8.26.0698 -Voto no 25.377
3
Na realidade, a prova até então colhida trouxe todos
os elementos necessários para a apreciação do pedido, tendo o perito médico
nomeado em 1a Instância se baseado em critérios técnicos e científicos, o que
dispensa nova dilação probatória.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Alega o obreiro que exercia a função de motorista
para Almir Henrique Vendramini e sofreu um acidente típico em 25.05.2008,
que resultou em FRATURAS DO COLO E DA DIÁFISE DO FÛMUR,
FRATURAS EXPOSTAS DA PATELA DIREITA E FRATURA DA BASE
DA FALANGE, o que comprometeu sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo trabalhista (fls. 29/35), laudo médico oficial (fls.
122/140) e esclarecimentos (fls. 186/224), a conclusão é a de que o caso não
comporta a indenização infortunística.
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a empregadora emitiu CAT (fls. 40) e a própria autarquia já havia
reconhecido a origem da lesão, afastando, inclusive, o obreiro com
pagamento de auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 19).
Entretanto, no que se refere à incapacidade, a prova
técnica não evidenciou incapacidade laboral para as atividades habituais de
MOTORISTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-80.2016.8.26.0698 -Voto no 25.377
4
O expert foi enfático ao afirmar que a restrição
encontrada alcança apenas uma atividade, a de trabalhador rural.
O autor qualificou-se como motorista na petição
inicial e no ato da perícia. Sua ocupação consta como motorista na CTPS e na
CAT, de modo que não se verificou perda ou redução da capacidade para o
desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Note-se, ainda, que o laudo trabalhista
colacionado pelo autor não indicou a existência de incapacidade laborativa
(fls. 29/35). Assim, não há elementos de convicção que permitam discordar
do quanto apurado em regular perícia judicial.
Como é sabido, a indenização acidentária somente é
devida quando estão presentes a incapacidade para o trabalho e o nexo causal
entre o mal e o labor.
Logo, ausente um dos requisitos motivadores do
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Ivan Rogério Moro Colci.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator